Tribunal: TJDFT
Processo: 0709943-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709943-59.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: ELADIO SAULO MAIA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (ID 41663492) contra a decisão proferida em ID 41352176, que não conheceu da apelação interposta pela parte, reconhecendo sua intempestividade. Nas razões de seu recurso, a embargante defendeu a tempestividade do apelo, asseverando que o lapso deveria ter sido computado a partir de sua intimação eletrônica via Processo Judicial Eletrônico, por ser parceira eletrônica do TJDFT, e não da publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Razão assiste à recorrente. A sentença combatida foi disponibilizada no DJe no dia 06/09/2022 e publicada no dia 08/09/2022 (ID 41030703). Já no portal eletrônico, a intimação da parte ocorreu no dia 14/09/2022 (ID 41030712). Inicialmente, foi computado o prazo recursal de 15 dias úteis a partir da data de publicação no DJe, 08/09/2022, concluindo-se, assim, pela intempestividade do apelo, interposto no dia 03/10/2022. Entretanto, entendo que as comunicações por meio eletrônico, daqueles cadastrados como parceiros deste Tribunal, devem prevalecer sobre as intimações via DJe, em conformidade com o art. 5o da Lei 11.419/2006. Nesse sentido, esta egrégia Turma já decidiu, bem representando a jurisprudência firmada a ementa de acórdão abaixo transcrita: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. 1. Em se tratando de processo eletrônico, e conforme expressamente previsto no art. 5o, da Lei no 11.419/2006, deve prevalecer a intimação eletrônica, em virtude de tal modalidade dispensar a publicação via Diário de Justiça Eletrônico. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1227789, 07133078120188070000, Relator ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/01/2020, publicado no DJE: 11/02/2020. Pág: Sem Página Cadastrada.) Destaco que esse entendimento guarda sintonia com o adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INTIMAÇÃO NO DJE E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5o DA LEI 11.419/2006. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. 1. Controvérsia acerca da contagem de prazo recursal na hipótese de duplicidade de intimações, um via DJe e outra via portal eletrônico de intimações. 2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (art. 5o, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015. 4. Contagem do prazo recursal a partir da data em que se considera realizada a intimação eletrônica, sendo tempestivo o em recurso especial interposto nestes autos. 5. Reforma da decisão agravada para se afastar o óbice da intempestividade. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (EDcl no AgInt no AREsp 1281774/AP, relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/09/2020, DJe de 24/09/2020.) Desse modo, considerando intimada a embargante no dia 14/09/2022, o prazo recursal findou-se em 05/10/2022, razão pela qual deve ser considerada tempestiva a apelação protocolada no dia 03/10/2022. Por tais fundamentos, acolho os embargos de declaração para reconhecer a omissão apontada na decisão de ID 41352176, devendo ser considerado tempestivo recurso apresentado. Após as comunicações necessárias, retornem os autos conclusos para prosseguimento. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador